Tribunal: TJMT
Processo: 1004525-66.2023.8.11.0051
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004525-66.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISAIAS LIMA DA SILVA - CPF: 030.441.742-44 (APELANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DA DECISÃO NA QUAL FOI AUTORIZADA A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, CONDIÇÃO DE USUÁRIO E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DECISÃO E PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO, ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO OU AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA -
PRELIMINAR
- NULIDADE - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - REPRESENTAÇÃO POLICIAL - MEDIDA CAUTELAR AUTORIZADA JUDICIALMENTE -
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -

FUNDADAS RAZÕES - NECESSIDADE DA COLHEITA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA APURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS -
NULIDADE NÃO VERIFICADA -
PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO

-
DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÕES DE

DROGAS VARIADAS [COCAÍNA, MACONHA E PASTA-BASE DE COCAÍNA], APETRECHOS E INSUMO - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - VÁRIAS INFORMAÇÕES SOBRE VENDA DE DROGAS NO LOCAL - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E TRÁFICO DE DROGAS – NATUREZAS DISTINTAS - REINCIDÊNCIA SIMPLES - TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRIMARIEDADE - REQUISITO NÃO PREENCHIDO
- INAPLICABILIDADE DA MINORANTE - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

A busca e apreensão em domicílio [de natureza cautelar preparatória] pode ser autorizada quando fundadas razões evidenciarem a necessidade da colheita de elementos de convicção para apuração de práticas delituosos (CPP, art. 240, § 1º), sobretudo quando
“demonstrada a existência dos requisitos necessários para a decretação das medidas, escorado nos argumentos da representação policial”
(STJ, AgRg no HC nº 797.460/SP; AgRg no HC nº 816.829/RJ).

“Inexiste nulidade a ser reconhecida na busca a apreensão domiciliar quando calcado em decisão fundamentada acerca da necessidade da diligência para reprimir o tráfico de drogas e crimes correlatos na cidade.”
(TJMT, AP NU 0000432-61.2017.8.11.0092)

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
substância entorpecente para mercancia.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

“Constatando-se que as provas amealhadas no decorrer da instrução criminal são contundentes e incontroversas quanto à materialidade delitiva, assim como em relação à autoria do delito de tráfico de entorpecentes, de forma que inexiste a menor dúvida acerca da responsabilidade da apelada pelo cometimento do ilícito discutido em juízo, a reforma da r. sentença absolutória a fim de condená-la como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 é medida que se impõe.
” (TJMT, AP NU 0002334-45.2016.8.11.0040)

O tráfico privilegiado e o tráfico comum possuem naturezas distintas, o que impede o reconhecimento da reincidência específica (STF, HC nº 118.533/MS; STJ, AgRg no HC nº 735.732/SP).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 892.275/SP; AgRg no HC nº 879.253/SP).

A pena de reclusão imposta - 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão -
e a reincidência
justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, STJ
, AgRg no HC nº 850.002/SP).

Recurso provido
parcialmente para reconhecer a reincidência simples do apelante sobre esta condenação (
NU 1004525-66.2023.8.11.0051)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004525-66.2023.8.11.0051 - COMARCA
DE CAMPO VERDE

APELANTE(S): ISAIAS LIMA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ISAIAS LIMA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (NU 1004525-66.2023.8.11.0051), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 90/92).

O apelante suscita nulidade da decisão na qual foi autorizada a busca e apreensão domiciliar por ausência de
“fundadas razões”
para a medida. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as substâncias entorpecentes apreendidas seriam para consumo próprio; 3) a condenação anterior por tráfico de drogas privilegiado não caracteriza reincidência específica.

Pede o provimento para sejam anuladas a decisão e as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido também por insuficiência de provas. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal ou afastada a reincidência específica

(ID 211960681).

Prequestiona o art. 5º, XI, e art. 93, IX, ambos da CF, e art. 240 do CPP.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo,
“salvo quanto ao pedido de afastamento da expressão “específica” quando se tratou da reincidência, por ser medida de direito e Justiça”
(ID 212708180).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -CONDENAÇÃO
- Pedido de nulidade da busca domiciliar e suas provas derivadas - Absolvição por insuficiência de provas - Pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas - Impossibilidade - Ausência de violação de domicílio - Cumprimento regular de mandado de busca e apreensão - Pela rejeição da preliminar - Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas - Depoimento dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas - Parecer pelo
desprovimento
do recurso
.”
(
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, procurador de Justiça - ID 212881692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade decisão na qual foi autorizada a busca e apreensão domiciliar por ausência de
“fundadas razões”
para a medida

Vejamos.

O delegado de Polícia [Philipe de Paula da Silva Pinho] representou pela busca e apreensão sob o argumento de que, a
“partir de denúncias anônimas DE VÁRIOS MORADORES que fazem uso da recém reformada praça das crianças no bairro Jupiara e da investigação da equipe de policiais”
civis lotados na Delegacia de Polícia de Campo verde
, “obtiveram-se endereços onde haveria a comercialização de entorpecentes (vide relatório)
” (PJE NU 1004293-54.2023.811.0051).

Em 30.10.2023, o Juízo singular deferiu a busca e apreensão nestes termos:

“[...]
Representa a ilustre Autoridade Policial pela busca e apreensão domiciliar, extração de dados dos suportes eletrônicos (busca exploratória) e compartilhamento de provas/elementos de informação colhidos, em desfavor das seguintes pessoas identificadas pelos apelidos TED, Lagoa, Neguinho e seus dois irmãos, Marcelo e Magrinho, sendo que a autoridade policial indicou os seus endereços para localização, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Segundo consta dos autos, a partir de várias denúncias de moradores que fazem uso da praça do bairro Jupiara, que fora recentemente reformada, informaram os endereços supra de locais que estariam comercializando drogas. Afirmou ainda, que o local indicado, condomínio do Betel, foi palco de sequestros, roubos e outros crimes – furto de energia, sequestro e tráfico de drogas. [...]

Segundo a presente representação, há fortes indícios de que nos locais representados há a prática do crime de tráfico de drogas e outros crimes, tornando-se necessária a presente medida como forma de se colher elementos acerca da materialidade e possivelmente reforçar a presença de elementos que demonstrem a autoria dos delitos atribuídos aos representados.

Ressalta-se que, na hipótese versada, a Autoridade Policial já realizou algumas diligencias, conforme se verifica no ID. 132987677.

Com efeito, verifica-se que o Douto Delegado de Polícia apresentou indícios de provas suficientes para autorizar o deferimento da medida pretendida, especialmente diante da gravidade dos crimes perpetrados.

Embora a Carta Magna, no capítulo das garantias democráticas coloque em destaque o direito à privacidade, contém expressa ressalva para admitir a violação da privacidade para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, mediante ordem judicial. [...] Cabe relembrar que a busca e apreensão é medida cautelar que tem por objetivo descobrir e evitar a perda de provas necessárias à caracterização da infração, bem como colher qualquer elemento de convicção, colacionando-os ao processo.

Isto posto, uma vez presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 5º, XI, da CF c/c os artigos 240 e ss. do CPP, AUTORIZO que se proceda a busca pessoal e a busca e apreensão nos seguintes endereços: 1) Suspeito v. TED. Casa do Abacateiro. Tv. Bandeirantes c/ rua da Bandeira. 2) Suspeito v. Lagoa. Quitinete do Betel. 1º Andar pela entrada da Tv Bandeirantes. Apto 16. 3) Suspeito v. Neguinho e seus 2 irmãos. 1º Andar pela entrada da Tv. Bandeirantes. Apto 18. 4) Suspeito v. Marcelo. Quitinete do Betel. Térreo. Apto 03. Ref. Próx a um limoeiro. 5) Suspeito v. Magrinho. Quitinete do Betel. 1º Andar pela entrada da rua da Bandeira. Apto 10. Ref. ao lado da escada.

DETERMINO que seja expedido mandado de busca e apreensão para cada endereço indicado.”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juiz de Direito – PJe NU 1004525-66.2023.8.11.0051 - grifado)

Para o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a autoridade policial requisitou apoio ao Delegado Regional [Carlos Roberto Moreira de Oliveira] informando serem necessárias “
3 equipes policiais civis desta regional (preferencialmente com uma autoridade policial e um escrivão para eventual lavratura de flagrante delito), 1 equipe policial civil tática completa - GOE (para adentramento em alvo de difícil acesso e alto risco) e 1 Cão-farejador + guia + equipe de policiais rodoviários federais (já solicitada junto a PRF, via delegacia de polícia rodoviária federal de Primavera do Leste - PRF Márcio Jr.). Estas equipes serão adicionadas as outras 2 equipes desta unidade policial, totalizando um emprego de aproximadamente 8 viaturas, 28 policiais e 1 cão”
(PJe NU 1004525-66.2023.8.11.0051).

A legalidade da medida cautelar de busca e apreensão domiciliar foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal no julgamento do HC NU 1027891-93.2023.8.11.0000, nos termos das seguintes premissas:

“O c. STJ firmou orientação no sentido de ser idônea a medida cautelar de busca e apreensão destinada à instauração da persecução penal com ‘base em elementos investigativos concretos obtidos até aquele momento [...] para descobrir objetos necessários à prova de infração penal e para colher mais elementos de convicção nos moldes em que expressamente autorizado pelo art. 240, § 1º e alíneas, do Código de Processo Penal” (RHC 93.498/SC).

O interesse público de preservar a ordem social e a imposição da lei penal não pode ser mitigado na fase de apuração de fatos ilícitos (STJ, HC nº 28.005/ES).”
(PJe HC NU 1027891-93.2023.8.11.0000)

Na sentença condenatória, o juiz da causa afastou a tese de nulidade da decisão proferida na medida cautelar de busca e apreensão domiciliar mediante esta fundamentação:

“[...]Logo de plano, convém anotar que a insurgência da Defesa já foi objeto de análise na decisão que recebeu a denúncia, em ID. Num. 137135624, cujos fundamentos MANTENHO integralmente.

Apesar disso, a título de argumentação, como dito: [...]
busca e apreensão domiciliar tem caráter de medida acautelatória, sendo necessário a caracterização do periculum in mora e o fumus boni iuris. Nesse sentido, conforme mencionado na decisão de id. 133121606 (autos n.º 1004293-54.2023.8.11.0051),
a referida decisão foi favorável a representação policial visto que se verificava presentes os requisitos legais, através dos elementos de prova trazidos pelo Douto Delegado de Polícia
. Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a busca e apreensão domiciliar e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontravam-se presentes quando do deferimento da referida representação policial, em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento investigativo policial. [...]

Por fim, conforme bem mencionado pelo Parquet, o próprio Acusado, em seu interrogatório, afirmou que ‘reside nesta cidade há cerca de seis a cinco anos, e no endereço onde foi preso na data de hoje, está morando há cerca de cinco a seis meses, local onde reside na companhia de sua amasia Brenda Geovana (...) Que indagado quem são as pessoas de Jayson e Sebastião, respondeu ‘São seus vizinhos’ (ID Num. 135030094 - págs. 02/03). Tal fato contradiz, a priori, a alegação da defesa de que a residência se tratava de residência coletiva. (...)’.

Além disso, a Autoridade Policial ressaltou na representação que
‘(...) o nível de temor da população é impactante. Não há um único morador que aceite testemunhar, mas apenas passar informações sobre os vulgos e os endereços. (...)’
(ID. Num. 132987677 - Autos n.º 1004293-54.2023.8.11.0051).

A propósito, caso houvessem elementos mais concretos de cometimento de crimes na residência do Acusado, a Autoridade Policial poderia ter optado por proceder à busca pessoal diante de fundadas suspeitas ou, até mesmo, lavrar um auto de prisão em flagrante em seu desfavor.

No entanto, havendo indícios suficientes de autoria e não certeza irretorquível, o Delegado de Polícia requereu a busca e apreensão domiciliar, a qual foi deferida, já que estavam presentes os requisitos legais. Vejamos: [...]

Diante do exposto, AFASTO a preliminar suscitada pela defesa.”
(
Caroline Schneider Guanaes Simões
, juíza de Direito - ID 209045210)

A decisão concernente à busca e apreensão domiciliar está motivada na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas ao tráfico de drogas noticiado por moradores do bairro Jupiara, em Campo Verde/MT, que não quiseram se identificar
[1]
, cuja comercialização praticada pelos agentes identificados apenas por “
TED”, “Lagoa”, “Neguinho e seus 2 irmãos”, “Marcelo” e “Magrinho”,
estaria ocorrendo em 5 (cinco) residências [individualizadas na decisão], todas localizadas à rua Bandeira, esquina com a Travessa Bandeirantes
.

C
onsta do Relatório elaborado pelo investigador de Polícia [Rodrigo Amorim Sousa], que a Polícia Civil de Campo Verde/MT recebeu várias informações de moradores do Bairro Jupiara sobre o
“fluxo intenso de tráfico de drogas na esquina da Rua da Bandeira com a travessa Bandeirantes mais precisamente da casa de esquina (PÉ DE ABACATE) como também no KITNET DO BETTEL
”, embora não tenha sido
“possível obter imagens investigativas do fluxo de usuários devido o local ser inóspito para presença policial”
. O agente policial ressaltou, ainda, que
“essa localidade é ‘dominada’ por membros do CV, e ainda reitero que nos kitnets do BETTEL já realizamos diversas incursões, e que em uma delas realizamos a prisão de um suspeito de ter participado do desaparecimento de DOUGLAS SILVÉRIO e noutra localizamos uma vítima que estava em cárcere privado e que aparentemente seria executada”
(ID 209044730).

O temor da população local foi destacado pelo delegado de Polícia [Philipe de Paula da Silva Pinho], na representação pela medida cautelar de busca e apreensão, oportunidade na qual destacou não haver
“um único morador que aceite testemunhar, mas apenas passar informações sobre os vulgos e os endereços
”, bem como que o
“local (quitinetes do betel) já foi palco de sequestros, roubos e inúmeros outros crimes - desde furto de energia a tráfico de drogas”
(PJE NU 1004293-54.2023.811.0051).

No caso, a residência do apelante foi apontada, na representação policial, como ponto de venda de drogas, durante investigação relativa à
“Operação denominada
Green Flag”.

Os investigadores de Polícia [Joab Vinicius Martins de Siqueira e Michel Astrolli Salazar] relataram, nas fases policial e judicial, que na residência do apelante, localizada à
“Rua Bandeira nº 108, esquina com a Travessa Bandeirantes”
, apreenderam 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 6,15g (seis gramas e quinze decigramas), 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso de 20,63g (vinte gramas e sessenta e três centigramas), 2 (duas) porções de maconha, com peso de 54,81g (cinquenta e quatro gramas e oitenta e um centigramas), 1 (um) frasco de cloridrato de lidocaína, 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) máquina de cartão de crédito, cadernos com anotações, 2 (dois) rolos de plástico filme e 50 (cinquenta)
“sacos zip”
(ID 209044710/ID 209044711).

A propriedade das drogas foi admitida pelo apelante, em Juízo, oportunidade na qual informou a maconha e cocaína estavam no interior da geladeira e de uma caixa, bem como que morava no local há aproximadamente 4 (quatro) meses (Relatório de Mídias - ID 209045195).

A busca e apreensão em domicílio [de natureza cautelar preparatória] pode ser autorizada quando fundadas razões evidenciarem a necessidade da colheita de elementos de convicção para apuração de práticas delituosos (CPP, art. 240, § 1º), sobretudo quando
“demonstrada a existência dos requisitos necessários para a decretação das medidas, escorado nos argumentos da representação policial”
(STJ, AgRg no HC nº 797.460/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 24.5.2023).

Em situações semelhantes, o c. STJ e este e. Tribunal decidiram:

“IV - A Corte local consignou às e-STJ fls. 115-116, que ‘[...] a busca e apreensão foi judicialmente autorizada, na espécie, com base em prévio relatório da Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento ostensivo, o qual, após verificação investigativa na localidade, apontou indícios de tráfico de drogas armado por indivíduos residentes nos locais referidos.’ (grifei). V - Destacou que ‘[...] houve, no caso, a expedição de diversos mandados de busca e apreensão, dirigidos a endereços variados e individualizados (mesmo em se tratando de localidade onde é comum a existência de prédios multifamiliares, sem clara demarcação de sua extensão ou com numeração caótica), situação que não tende a exibir a característica de generalidade realçada pela D. Defensoria Pública. Os requisitos para a medida, contidos nos incisos I e II do art. 243 do CPP, foram observados, valendo realçar que o mandado de busca domiciliar sequer precisa ser certo e determinado, bastando ‘indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência’, e isso foi feito (fls. 193).’ (fl. e-STJ fl. 116, grifei). VI - Portanto, tais circunstâncias não deixam dúvida quanto a presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o busca e apreensão na residência do paciente.”
(AgRg no HC nº 816.829/RJ –Relator: Min. Messod Azulay Neto – 28.9.2023)

“Inexiste nulidade a ser reconhecida na busca a apreensão domiciliar quando calcado em decisão fundamentada acerca da necessidade da diligência para reprimir o tráfico de drogas e crimes correlatos na cidade”
(TJMT, AP NU 0000432-61.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 5.12.2022).

Nesse contexto, o ato judicial impugnado [decisão na qual foi decretada/autorizada a busca e apreensão domiciliar] possui fundamento idôneo
, motivo pelo qual não se verifica nulidade apta a desconstituir as provas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 01/11/2023, por volta de 05h, na residência situada na Rua da Bandeira, n.º 108 (esquina com a Travessa Bandeirantes), neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins que não o consumo próprio, substâncias entorpecentes, consistentes em: duas porções de cocaína (sendo uma em forma de pó e outra em forma de pedra), pesando, no total, 26,78 gramas; e uma porção de maconha, pesando 54,81 gramas, todas descritas no termo de exibição e apreensão de ID Num. 135029286, drogas alucinógenas que determinam dependência física e psíquica, conforme laudo pericial de pesquisa de droga de abuso em amostra bruta de ID Num. 135030097. [...]

Ante o exposto, denuncio ISAIAS LIMA DA SILVA como incurso no artigo 33, ‘caput’, da Lei n.º 11.343/06 [...].
”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça - ID 209045150)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A começar pelas condições em que se desenvolveram a ação, a fim de identificar também a autoria, vê-se da denúncia, em suma, que no dia 01/11/2023, por volta de 05h, na residência situada na Rua da Bandeira, n.º 108 (esquina com a Travessa Bandeirantes), neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins que não o consumo próprio, substâncias entorpecentes, consistentes em: duas porções de cocaína (sendo uma em forma de pó e outra em forma de pedra), pesando, no total, 26,78 gramas; e uma porção de maconha, pesando 54,81 gramas, todas descritas no termo de exibição e apreensão de ID Num. 135029286, drogas alucinógenas que determinam dependência física e psíquica, conforme laudo pericial de pesquisa de droga de abuso em amostra bruta de ID Num. 135030097.

Ao ser interrogado em Juízo, o Acusado
negou
a prática do crime de tráfico de drogas, alegando que os entorpecentes apreendidos seriam para o uso pessoal dele, porém, disse que
‘na hora da alucinação ali, na hora da droga pode ser que eu tenha vendido para alguém, mas nunca em sã consciência’
. Afirmou que a cocaína estava na caixa e a maconha e as garrafas estavam dentro da geladeira, o plástico filme era utilizado para cobrir as tatuagens que fazia, os
‘envelopes de zip’
teriam vindo com um material de tatuagem usado que adquiriu, porém, estavam em um saco preto do lado de fora para serem descartados e a lidocaína não era sua, acreditando ter sido encontrada no vizinho. Quanto aos documentos apreendidos, de Jaysson e Sebastião, afirmou que estes possivelmente teriam esquecido em sua residência, já que eles costumavam fazer comida e levar para ele na residência.

Na sequência, a testemunha BRENDA GEOVANNA DA SILVA, ao ser ouvida em juízo, relatou que os entorpecentes apreendidos seriam para uso pessoal de Isaías; os
‘envelopes de zip’,
balança e substancias líquidas apreendidas afirmou terem sido localizadas na residência ao lado, de Jaysson e Sebastião; afirmou que seu amásio não comercializava entorpecentes.

Em relação versões apresentadas acima, verifica-se são inconsistentes, já que Brenda afirmou que os
‘envelopes de zip’,
a

balança e substancias líquidas foram localizadas na residência ao lado, enquanto o Acusado afirmou que as garrafas (substâncias líquidas) e os
‘envelopes zip’
estavam na residência.

A testemunha MARIA RUBIA BARLOFA GARCIA GODOI, que é vizinha do Acusado, informou não ter constatado fluxo de venda de drogas e presença de usuários de entorpecentes na residência de Isaías, sendo que, apenas costumava ver ele e a amásia chegando e saindo da residência para trabalhar. Relatou que ele trabalhava com
‘um rapaz chamado ‘Belto’,
fazia tatuagens em sua residência ou a domicílio e que o Acusado e Brenda eram usuários de droga’.

No ponto, importante mencionar que, embora o Acusado tenha informado que os objetos apreendidos eram utilizados para sua profissão de tatuador, não obteve êxito em demonstrar nenhum outro elemento que reforçasse sua alegação (perfil profissional em rede social, máquinas, agulhas, folhas para dequalque, etc).

Ainda, em análise aos depoimentos prestados na Delegacia de Polícia, verifica-se que estes divergem dos prestados em Juízo por Brenda. Isso porque, ela relatou que os
‘vidros contendo loló estavam na geladeira e o restante no armário de compras (...) embalagens e balança apreendida, declara que estava junto com o material que Isaias comprou para fazer tatuagem; QUE o caderno contendo anotações pertence a Isaias e a declarante; QUE as anotações constante no caderno não é de droga, mas não sabe do que é’
(ID. Num. 135030092).

Além disso, os Policiais [...] inquiridos informaram detalhes da atuação policial: durante cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos n.º 1004293-54.2023.8.11.0051, na residência do Acusado, foram localizadas as substâncias entorpecentes, através do cachorro localizador da Polícia Rodoviária Federal, e os objetos apreendidos. O Policial Joab relatou que, no momento da busca e apreensão, o Acusado teria informado fazer a venda de parte dos entorpecentes apreendidos e uso do restante. O Policial Michel Astrolli Salazar especificou que a residência era dividida ao meio com acessos diferentes e que, ao entrarem no acesso ao lado, foram localizados dois jovens, porém, nada de ilícito, sendo que, os documentos destes e todos os objetos apreendidos foram localizados na outra divisão, que se tratava da residência de Isaias.

Em que pese a negativa do Acusado, no que tange a análise da condição prevista no art. 28, §2º, da Lei 11.343/06, concernente à natureza e a quantidade da substância apreendida, constata-se que foram apreendidas duas porções de cocaína (sendo uma em forma de pó e outra em forma de pedra), pesando, no total, 26,78 gramas; e uma porção de maconha, pesando 54,81 gramas.

No ponto, destaca-se a
diversidade droga apreendida
, pois foram apreendidos
dois tipos
de substância entorpecente, o que demonstram a habitualidade na prática do delito de tráfico de drogas, especialmente porque foram encontrados
quatro vidros com substância aparentando ser ‘Loló’, um frasco contendo substância aparentando ser cloridrato de lidocaína, um caderno com anotações relativas à venda de drogas, uma máquina de cartão de crédito, uma balança de precisão, dois rolos de ‘plástico filme’, uma lata de ‘rapé’ com material não identificado, e cinquenta sacos ‘ziplock’
, conforme descrição feita no termo de exibição e apreensão de ID Num. 135029286 e auto circunstanciado de busca e apreensão de ID Num. 135029282 (págs. 01/04), e levantamento fotográfico de IDs Num. 135029287, 135029289, 135029290 e 135030091, todos sem comprovação de origem lícita.

Com efeito, vê-se que a negativa do acusado resta isolada, já que todas as demais circunstâncias demonstram a efetiva prática do delito de tráfico de drogas. Tais constatações, por oportuno, reforçam a demonstração do crime de tráfico de drogas, conforme já solidificado pelo
Enunciado 30 da TCR do TJMT
. Vejamos: [...]

Além disso, a alegação de usuário de drogas não significa dizer, por si só, que o Acusado também não poderia realizar o comércio de drogas, conforme já solidificado pelo
Enunciado 03 da TCR do TJMT
. Vejamos: A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

De outro lado, uma atenta análise ao tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 revela a desnecessidade de qualquer elemento subjetivo especial para a configuração do crime ali previsto. Há, apenas, o elenco dos verbos que, associados ao elemento normativo drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qualificam a conduta como a infração de tráfico. Veja: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:’. Assim, o fim especial da mercancia não seria sequer necessário à plena subsunção da conduta ao tipo penal. Ao revés, bastaria o enquadramento da conduta a um dos verbos para a consumação da infração. Portanto, conclui-se que a apreensão da droga em posse do Acusado, com a finalidade de ‘
ter em depósito
’, com a intenção de entregar a consumo à terceiro, já seria, por si só, suficiente para render-lhe a imputação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

- Da aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. [...]

No caso dos autos, tenho que o Acusado,
NÃO
preenche todos os requisitos exigidos pela lei para a obtenção da causa de diminuição da pena em apreço, pois em consulta aos antecedentes criminais do referido, contata-se que responde ao processo executivo de pena n.º 2000013-57.2022.8.11.0051, em que anota uma condenação com transito em julgado pela prática do delito de tráfico de drogas. Vejamos:
1. Autos nº 1000207-11.2021.8.11.0051; 3ª Vara de Campo Verde/MT; Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c. o art. 29 do CP; Data da sentença: 30.03.2021; transito em jugado para acusação: 30.03.2021;

Tais
circunstâncias demonstram que o réu tem a vida voltada para atividade criminosa, não sendo um caso isolado na vida do agente.
Destarte, todas essas circunstâncias supracitadas conferem plausibilidade à acusação inicial, no sentido de que as substâncias apreendidas eram destinadas ao tráfico, conforme se comprovou os depoimentos das testemunhas inquiridas. Ressalte-se que tais circunstâncias não só demonstram a pertinência do tipo de tráfico ilícito de entorpecentes, como também revelam a sua autoria, já que apontam diretamente ao Acusado a prática das condutas vedadas pelo referido texto legal.[...]

Isso posto, julgo procedente a ação penal para
CONDENAR
o acusado
ISAIAS LIMA DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, atualmente preso e recolhido na Cadeia Pública de Jaciara/MT, nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar as penas: [...]

1ª fase - Pena Base:
[...] O Acusado é
reincidente
, pois
responde ao processo executivo de pena n.º 2000013-57.2022.8.11.0051, em que anota uma condenação com transito em julgado:
1. Autos nº 1000207-11.2021.8.11.0051; 3ª Vara de Campo Verde/MT; Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c. o art. 29 do CP; Data da sentença: 30.03.2021; transito em jugado para acusação: 30.03.2021; Entretanto, utilizo-a para configurar a reincidência a ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. [...] Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

2ª fase - Pena Provisória:
Na segunda fase da dosimetria, vislumbra-se a presença da agravante da reincidência. Inexistem atenuantes. Por esse motivo, elevo a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

3ª fase - Pena Definitiva
: Na terceira fase de aplicação da pena, inexistentes qualquer causa de aumento ou diminuição, conforme acima justificado, permanecendo, desta forma, a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

- DA PENA DE MULTA:
Condeno, ainda, o Acusado ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal. [...]

- DA DETRAÇÃO PENAL:
Considerando a
detração penal
, previsto no art. 387, §2°, do CPP, verifica-se que o Acusado foi preso no dia
01.11.2023
, permanecendo recolhido até o presente momento, resultando no período de 02 meses e 23 dias. Desta forma, detraindo o período que o Acusado permaneceu preso da pena total aplicada, constata-se que resta ainda a ser cumprido
05

(cinco) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

- DO REGIME DE PENA:
Estabeleço o regime inicial para cumprimento de pena o
FECHADO
como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante da reincidência específica do réu [...].”
(
Caroline Schneider Guanaes Simões
, juíza de Direito - ID 209045210)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.451321 (ID 209044710), Laudo Pericial nº 512.3.109871.2023145268-A01 (ID 209044721) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2024.158294-A01 (ID 209045194), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Joab Vinicius Martins de Siqueira, investigador de Polícia (ID 209044708), Michel Astrolli Salazar, investigador de Polícia (ID 209044709), Brenda Geovanna da Silva, esposa do apelante (ID 209044716), ISAIAS LIMA DA SILVA, apelante (ID 209044718),

Em Juízo, colheram-se as declarações Joab Vinicius Martins de Siqueira, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 209045195), Michel Astrolli Salazar, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 209045195), Brenda Geovanna da Silva, esposa do apelante (Relatório de Mídias - ID 209045195), Maira Rubia Berlofa Garcia Godoi, vizinha do apelante (Relatório de Mídias - ID 209045195), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 209045195).

Extraem-se que os investigadores de Polícia [Joab Vinicius Martins de Siqueira e Michel Astrolli Salazar
]
descreveram, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 6,15g (seis gramas e quinze decigramas), 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso de 20,63g (vinte gramas e sessenta e três centigramas), 2 (duas) porções de maconha, com peso de 54,81g (cinquenta e quatro gramas e oitenta e um centigramas), 1 (um) frasco de cloridrato de lidocaína, 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) máquina de cartão de crédito, cadernos com anotações, 2 (dois) rolos de plástico filme e 50 (cinquenta)
“sacos zip”
, na

residência do apelante ISAIAS LIMA DA SILVA
, localizada à Rua Bandeira nº 108, esquina com a Travessa Bandeirantes
, Campo Verde/MT,
no dia
1º.11.2023, por volta de 5h
,
em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido judicialmente (
PJe NU 1004525-66.2023.8.11.0051), durante investigações relativas à
“Operação denominada Green Flag”
(Relatório de Mídias - ID 209045195).

A propriedade das drogas [cocaína pasta-base e maconha] foi admitida pelo apelante e
confirmada por sua esposa [
Brenda Geovanna da Silva
], em Juízo, embora tenham alegado que as substâncias entorpecentes seriam para consumo próprio e o plástico filme seria usado “
para fazer tatuagem”
(Relatório de Mídias - ID 209045195).

Todavia, como bem pontuado pelo Juízo singular, “
embora o Acusado tenha informado que os objetos apreendidos eram utilizados para sua profissão de tatuador, não obteve êxito em demonstrar nenhum outro elemento que reforçasse sua alegação (perfil profissional em rede social, máquinas, agulhas, folhas para dequalque, etc)”
(
Caroline Schneider Guanaes Simões
, juíza de Direito – ID 209045210).

No caso, a quantidade/diversidade de drogas [6,15g de cocaína, 20,63g de pasta-base de cocaína e 54,81g de maconha], a forma de acondicionamento das drogas [porções maiores e porção de maconha preparada para venda], a existência de apetrechos [balança de precisão, plástico filme e sacos ziplock] e insumo [lidocaína] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029 - Relator: Des.

Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024).

Atente-se que a lidocaína encontrada da residência do apelante
“é um fármaco com propriedades anestésicas, que não está sujeito ao controle da portaria nº. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, mas
têm sido utilizada como diluente/adulterante da cocaína
. Esta substância possui venda controlada pela Polícia Federal (LISTA III) - insumos químicos que possam ser destinados

à elaboração de cocaína em suas diversas formas”,
consoante Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2024.158294-A01, elaborado por Ewerton Ferreira Barros, perito criminal, matrícula 242785 (ID 209045194).

Além disso, a
pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 20,63g (vinte gramas e sessenta e três centigramas) se transforma em até 200g (duzentos gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/).

Nessa equação, após o refino da pasta-base de cocaína permitiria a comercialização de aproximadamente 200 (duzentas) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados, em média, por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico - CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de
“cheiradores”
de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Registre-se, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Por sua vez, a assertiva do apelante de ser usuário de drogas não elide a responsabilização pela mercancia de substâncias entorpecentes, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em suma, os depoimentos dos investigadores de polícia, em harmonia com as demais provas, tais como a apreensão de drogas variadas, apetrechos e insumo afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais
“trazer consigo”
substância entorpecente para mercancia.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

Logo, conclui-se que há provas suficientes para responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
), motivo pelo qual as pretensões absolutória/desclassificatória mostram-se improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [
1º.11.2023], possuía condenação por tráfico de drogas privilegiado, com trânsito em julgado no dia 30.3.2021 (SEEU 2000013-57.2022.8.11.0051; ação penal 1000207-11.2021.8.11.0051) - e elevou
a pena no patamar de 1/6 (um sexto), que tem sido considerado razoável pelo c. STJ (REsp n. 2.003.716/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 31.10.2023).

Assim sendo, preserva-se a reprimenda intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Por outro lado, o juiz da causa consignou, na sentença condenatória, ser o apelante reincidente específico.

O tráfico privilegiado e o tráfico comum possuem naturezas distintas, o que impede o reconhecimento da reincidência específica (STF, HC nº 118.533/MS - Relatora: Min.ª Carmen Lúcia - 16.9.2016; STJ, AgRg no HC nº 735.732/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.8.2022).

Frise-se que a reincidência simples ou específica influencia na escolha da fração para a progressão de regime (LEP, art. 112) e concessão de outros benefícios, durante a execução da pena, devendo ser aplicado
“o percentual
de
40% do lapso
de
pena cumprida para fins
de
progressão
de
regime (art. 112, V, da Lei
de Execução Penal
- LEP) aos reincidentes condenados por crimes hediondos cuja
reincidência
não é
específica
” (STJ, AgRg no HC n. 718.282/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 22.3.2022).

O Juízo da Execução penal adotou o percentual de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime em relação a guia provisória decorrente desta condenação. Porém, consta do campo
“Fração no cálculo para livramento condicional: 1/1 - Hediondo Reincidente/Reincidente Específico”
(SEEU
2000013-57.2022.8.11.0051; ação penal NU 1004525-66.2023.8.11.0051).

Logo, o apelante possui direito ao reconhecimento da reincidência simples.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

Sobre a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o apelante, na data do fato [1º.11.2023], registrou condenação definitiva por tráfico de drogas privilegiado, a qual ensejou o reconhecimento da reincidência (SEEU 2000013-57.2022.8.11.0051; ação penal 1000207-11.2021.8.11.0051).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 892.275/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2024; AgRg no HC nº 879.253/SP - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 21.3.2024).

Consequentemente, a pena definitiva do apelante deve ser conservada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
600 (seiscentos) dias-multa.

Sobre o regime, a pena de reclusão imposta - 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão -
e a reincidência
justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ
, AgRg no HC nº 850.002/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 11.4.2024).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para reconhecer

a reincidência simples do apelante sobre esta condenação (
NU 1004525-66.2023.8.11.0051)
.

É como voto.

[1]
No tráfico de drogas, a informação sem identificação do denunciante por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas (SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em:
www.scielo.br
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024